Tribunal: TJBA
Processo: 8053253-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053253-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

AGRAVADO: LUPETRO SERVICOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DEFERI
MENTO DA PRODUÇÃO. PARTE ACIONADA REQUEREU DESISTÊNCIA DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSTERIORMENTE DEFENDEU A REALIZAÇÃO DA REFERIDA PERÍCIA.
CHEQUES COMPENSADOS. NECESSIDADE DE APURAR SE OS VALORES PAGOS BENEFICIARAM A PARTE AUTORA.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
D
ECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o

Agravo de Instrumento nº. 8053253-43.2023.8.05.0000
,
no qual figura como

Agravante ITAU UNIBANCO S.A. e Agravado LUPETRO SERVICOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça